Tribunal: TJPA
Processo: 0813918-32.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813918-32.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: EDSON ARAUJO RODRIGUES, JOELSON ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES, ADRIANA ARAUJO RODRIGUES

EMBARGADO: BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813918-32.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

EMBARGANTES: JOELSON ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES E ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE TOCANTINS – OAB-PA 15.381 E JAMILLA MENDES – OAB-PA 30.691

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.30082844

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138, §1º, E 139 DO CP). AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve absolvição por atipicidade da conduta em crimes de calúnia e difamação, alegando contradição e obscuridade na análise das teses defensivas e provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o acórdão incorre em vícios de obscuridade, contradição ou omissão quanto à apreciação do conjunto probatório, dolo específico (animus caluniandi e difamandi) e imunidade do art. 142, I, do CP, justificando os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração (art. 619 do CPP) destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não a reexame de mérito ou rediscussão probatória, o que escapa ao seu âmbito restrito.
4. O acórdão analisou integralmente o conjunto probatório, inclusive Ata Notarial, concluindo pela ausência de dolo específico e aplicando corretamente a imunidade do art. 142, I, do CP para manifestações em juízo, com animus narrandi ou criticandi em contexto familiar e administrativo. A omissão de menção nominal a cada documento não gera vício, bastando motivação suficiente (art. 93, IX, CF).

5. Inexistem contradições lógicas ou obscuridades, pois a fundamentação é harmônica e conclusiva; pretensão defensiva visa reforma do julgado, inviável nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam a reanálise fático-probatória ou reforma do acórdão, mas apenas a sanar vícios específicos (art. 619, CPP), inexistentes quando a decisão é clara, motivada e analisa integralmente as teses e provas, como na ausência de dolo específico em crimes contra a honra amparados por imunidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 138, §1º, 139, 142, I; CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.631.638/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 17/03/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, DJe 09/10/2019; TJ/PA, 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e REJEITAR
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813918-32.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

EMBARGANTES: JOELSON ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES E ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE TOCANTINS – OAB-PA 15.381 E JAMILLA MENDES – OAB-PA 30.691

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.30082844

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
JOELSON ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES E ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id.
30082844
)
, proferido pela
Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
NEGOU PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória proferida em favor do querelado BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 138, §1º, e 139, combinados com os artigos 69 e 141, inciso III, todos do Código Penal.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em contradição e obscuridade, sustentando, em síntese: a) que o julgado teria deixado de analisar a Ata Notarial e demais documentos juntados aos autos que comprovariam o teor e o contexto das manifestações do querelado; b) que a decisão teria se limitado a afirmar genericamente que as provas não evidenciam dolo, sem enfrentar concretamente o conteúdo probatório; c) que houve violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e d) que o acórdão teria reproduzido a sentença absolutória sem examinar adequadamente o elemento subjetivo dos crimes contra a honra.

Por todo o exposto, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para sanear as alegadas contradições e obscuridade da decisão, bem como de prequestionamento da matéria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.33266289), por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de contradição e obscuridade na análise das teses defensivas.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar
contradição
, omissão,
obscuridade
ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto as supostas contradição e obscuridade do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Obscuridade

para fins de embargos de declaração, é um vício técnico que ocorre quando a decisão judicial possui trecho de difícil compreensão, seja por falta de clareza, ambiguidade ou formulação que gere dúvida objetiva quanto ao seu sentido ou alcance.

O acórdão apreciou, de forma clara e objetiva, todo o conjunto probatório e todas as teses relevantes apresentadas na apelação, expondo as razões do convencimento do Colegiado.

Quanto à alegada obscuridade na apreciação das provas documentais, notadamente a Ata Notarial referida pelos embargantes, registre-se que o acórdão examinou expressamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência do elemento subjetivo indispensável à configuração dos tipos penais imputados (arts. 138, §1º, e 139 do CP).

A omissão de menção nominal a cada documento não gera obscuridade, pois a análise probatória foi conduzida de forma integral e conclusiva. O acórdão foi inequívoco ao asseverar que os delitos em questão demandam dolo específico,
animus difamandi
e
animus caluniandi
, ausente na espécie.

Fora ressaltado, ainda, que a conduta do embargado se limitou ao envio de ofício interno aos sócios do Grupo Líder, com o exclusivo propósito de noticiar alterações societárias relevantes, sem divulgação ofensiva ou imputação criminosa específica.

O julgado analisou, ademais, as manifestações em peças processuais, aplicando corretamente a imunidade prevista no art. 142, I, do Código Penal, que exclui a punibilidade de ofensas proferidas em juízo pela parte ou seu procurador.

Tais considerações afastam qualquer omissão ou obscuridade, revelando que os embargantes almejam, na realidade, o reexame de mérito e a revisão da valoração probatória, o que escapa ao âmbito restrito dos embargos declaratórios (art. 382 do CPP).

Quanto à contradição se refere a uma incompatibilidade lógica ou inconsistência interna dentro da própria decisão judicial. Isso significa que as diferentes partes da decisão, como a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo partes da fundamentação entre si, apresentam conclusões ou afirmações que se anulam ou se contradizem.

No tocante à suposta contradição, não há razão aos embargantes. Contradição pressupõe incompatibilidade lógica entre proposições do mesmo decisum, o que não ocorre.

O acórdão manteve argumentação harmônica, iniciando pela exigência de dolo específico nos crimes contra a honra e culminando, após escrutínio probatório, pela sua ausência na conduta do embargado

O fato de não terem sido transcritos, de forma exaustiva, todos os argumentos defensivos, não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os tópicos apresentados, bastando motivação suficiente para fundamentar a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelos embargantes tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelos requerentes, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado: (ID.

30082844
)

“
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA (ART. 138, § 1º, CP) E DIFAMAÇÃO (ART. 139, CP). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI E ANIMUS DIFAMANDI). EXPRESSÕES UTILIZADAS EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO FAMILIAR E ADMINISTRATIVA. EXCLUDENTE DE PUNITIVIDADE PARA MANIFESTAÇÕES FORMULADAS POR ADVOGADOS EM JUÍZO (ART. 142, I, CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de calúnia e difamação, nos termos dos arts. 138, § 1º e 139, c/c art. 69 e 141, III, do Código Penal. Defesa pretende a condenação do apelado, que foi absolvido por ausência de dolo e tipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a controvérsia acerca da configuração dos crimes contra a honra imputados ao réu, com análise da existência do dolo específico necessário (animus caluniandi e animus difamandi) e se as manifestações do apelado configuram imputação criminosa falsa ou ofensa à reputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelado limitou-se à circulação interna de informações societárias, sem imputação direta e concreta de crime nem divulgação ofensiva em sentido amplamente público, inexistindo dolo para a calúnia ou difamação. As expressões jurídicas ofensivas proferidas em peças processuais, elaboradas por seus advogados, estão amparadas pela excludente do art. 142, I, do CP, afastando a punibilidade.

4. O litígio familiar intenso e as críticas feitas caracterizam-se por animus narrandi e criticandi, destoando do animus caluniandi ou difamandi necessários para a tipificação penal. Ausente justa causa, impõe-se reconhecimento da atipicidade da conduta.

5. A jurisprudência do STJ corrobora que a mera intenção de narrar, criticar, defender ou informar exclui o dolo específico imprescindível nos crimes contra a honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença absolutória por atipicidade da conduta.
Tese de julgamento: Configura atipicidade da conduta nos crimes contra a honra quando ausente o dolo específico de ofender (animus caluniandi ou animus difamandi), especialmente quando as manifestações se dão no contexto de litígio familiar, com uso de expressões jurídicas amparadas por excludente de punibilidade e animus narrandi ou criticandi.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, § 1º, 139, 142, I, 69 e 141, III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 234.134/MT, DJe 16/11/2012; TJ-DF, Acórdão 1266342, Segunda Turma Recursal, DJE 30/7/2020; STJ, RHC 77768 CE, DJe 26/05/2017
.
”

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelos embargantes, sobre contradição e obscuridade no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer obscuridade/contradição a ser sanada.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de obscuridade/contradição dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que os embargantes visam reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta manteve a absolvição do apelado.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer obscuridade/contradição, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/03/2026